Tribunal: STF
Processo: ARE 1320547
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    2. O julgamento do agravo interno não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.267.627-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/08/2020; ARE 1.206.777-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020; e ARE 1.107.519-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/08/2020.



    3. Embargos declaratórios desprovidos.